Tribunal: TJDFT
Processo: 0707321-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707321-05.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 69286858) da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Proc. 0703166-07.2022.8.07.0018 – ids. 223434658 e 224714272 – EmD rejeitados) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a expedição dos requisitórios dos valores remanescentes após a preclusão da decisão. Alega que não há valores incontroversos a partir da rejeição da impugnação do devedor e homologação dos cálculos, devendo ser expedido os requisitórios, não sendo necessário aguardar a preclusão da decisão. Sustenta que se deve buscar um equilíbrio entre efetividade do processo e segurança jurídica, considerando que a probabilidade de eventuais recursos do agravado serem providos é baixa. Defende que, caso ocorra o pagamento e o devedor consiga reverter a decisão, tal fato é reversível, visto que a Fazenda Pública poderá descontar o valor indevido no contracheque do servidor. Argumenta que não cabe ao Juiz condicionar o prosseguimento à preclusão, pois, em eventual recurso, a concessão de efeito suspensivo é competência própria do Tribunal. Aduz que não há que se falar em prejuízo a economia processual, na medida em que o princípio não é previsto em lei e não pode ser usado para negar a prestação jurisdicional. Aponta perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Requer a antecipação da tutela para que o cumprimento individual de sentença coletiva prossiga, expedindo-se imediatamente os requisitórios. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator